Tribunal: TJMT
Processo: 1008019-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008019-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), CENTER SHOPPING S/A - CNPJ: 38.720.884/0001-21 (AGRAVADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIDIANE SOUZA ALMEIDA - CPF: 159.826.337-47 (ADVOGADO), DANILO PALINKAS ANZELOTTI - CPF: 353.521.358-45 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretexto de reexame de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pelas
recuperandas
contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo
de Instrumento,
para manter inalterada a r. decisão proferida em primeira instância que acolheu parcialmente impugnação ofertada pela credora, a fim de retificar o crédito arrolado na classe quirografária

II. Questão em discussão

2.. Alegação de omissão na análise de pontos relativos à atualização de crédito conforme o Plano de Recuperação Extrajudicial (
PRExtra
), necessidade de prova pericial e condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria decidida, salvo em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão abordou de forma clara e completa as questões suscitadas, especialmente no que tange à natureza do seguro prestamista e à destinação do saldo remanescente.

6. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação de crédito no âmbito de recuperação judicial é adequada, conforme preliminar consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo devida em razão da litigiosidade da demanda

7. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Recurso interposto apenas para expressar o inconformismo das embargantes com o desfecho dado à lide, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "
Os embargos de declaração não são meio
adequado
para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC
".

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 11.101/05,
arts
. 7o, §2o e 49.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por
SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e outras (Grupo Colombo)
,

contra a decisão do relator vinculada ao Id. no
221497698
, que

negou
provimento ao recurso
interposto pelas embargantes, para manter inalterada
a r. sentença proferida
nos autos
do incidente de Impugnação ao Crédito
no
1011419-25.2022.8.11.0041
, apresentado
pelo credor
CENTER SHOPPING S.A.,

em face das

recuperandas
/embargantes
e distribuído
por dependência aos autos da
Recuperação
Judicial

no 1004477-45.2020.811.0041,
julgou procedente a impugnação, para majorar o crédito do credor/agravado

para o valor
de R$ 1.
076.838,69, na classe
quirografária
; a r. sentença também condenou as recorrentes
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
(cf. Id. no
142113613
dos autos de origem).

As embargantes alegam que o v. acórdão é contraditório porque manteve a r. decisão proferida em Primeiro Grau que afastou genericamente a necessidade de atualização do crédito “sub judice” nos termos do
PRExtra
, desconsiderando, totalmente, o que já estava decidido pelo MM. Juízo da 2a Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, nos autos de no 1058981-40.2016.8.26.0100.

Afirmam que a matéria em análise exige (e depende), do pleno acolhimento do pedido de perícia, sobretudo por envolver crédito de valor significativo, sujeito a índices de atualização cujos cálculos excedem o conhecimento comum necessário para uma decisão conclusiva.

Prosseguem dizendo que, pela anterioridade do crédito em relação ao
PRExtra
, em que a credora/agravada expressamente aderiu, “
é evidente que seu crédito deve ser submetido aos termos daquele plano, conforme dispõe o art. 59 da Lei de Recuperação e Falências (LFRE). Com a homologação do
PRExtra
, ocorreu a novação do crédito, tornando indiscutível a aplicação dos critérios específicos para sua atualização
”, sendo, pois, inquestionável a certeza quanto a
aplicação dos critérios próprios para atualização do crédito.

Discordam da verba honorária sucumbencial dizendo que a mera discussão sobre o valor que será efetivamente habilitado no QGC do Grupo Colombo não deve ser interpretada como litigiosidade passível de resultar em condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, até mesmo porque “
os Embargantes pautaram-se unicamente na necessidade de habilitar os valores exatos devidos, utilizando, para isso, os instrumentos legais previstos no art. 8o da Lei de Recuperação e Falências (LFRE)
”,
razão pela qual, não há falar em condenação das Embargantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme disposto no art. 7o-A, §8o, da Lei no 11.101/05.

Pedem, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados; e se utilizam da via recursal dos
aclaratórios
com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse
eg
. Tribunal (cf. Id. no
263521751
).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no
263724278,
a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios.

A d. Procuradoria Geral de justiça opina
p
ela
rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no
265445783
).

É o relatório.

Data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou

extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no
art. 1.022 do CPC
, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo
plurívoco
, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos
aclaratórios
, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do

instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, os embargantes deixam bem claro que objetivam única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixam do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os
pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte
com as razões
decisória
não
corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracteriza
ndo
omissão
, contradição, obscuridade, erro material, nem
qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do
quadro decisório.

Sobre
a alegada
contradiçã
o
, além da tese de novação da dívida em função do
PRExtra
, na exposição postulatória, as recuperadas alegaram que
as condições contidas
na Opção ‘A’ deveriam ser aplicadas para fins de atualizaç
ão do crédito, o que não houve
e, pior, houve a incidência de verbas ilegais na apuração do valor total devido), além de que (
ii
) não houve a devida fundamentação quanto a suposta desnecessidade de realização de prova pericial e de exibição de documentos
.

Sucede, porém, que, a Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2o do art. 7o da Lei no 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “cada crédito, o valor e a classificação” (Lei no 11.101/05, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação de natureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao “direito de pagamento”, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo
recuperacional
.

Essa delimitação conceitual é de fundamental importância na medida em que, ainda que possua natureza de ação de conhecimento, o âmbito de cognição cabível nesta via é, essencialmente, específico e limitado, inadmitindo, por exemplo, discussão ou provimento judicial de caráter constitutivo de direito, não só porque incompatível com a celeridade da via, mas por expressa disposição da lei de regência que prescreve que apenas créditos existentes na data do pedido serão incluídos no concurso de créditos (Lei no 11.101/05, art. 49), excluindo os créditos incertos e/ou ilíquidos, dizendo, assim, por via transversa, que o processo
recuperacional
e os seus incidentes não são a via adequada para o acertamento de relações obrigacionais ainda não resolvidas ou devidamente documentadas.

É evidente, portanto, que o incidente Impugnação à Relação de Credores não é via adequação para que o Grupo Colombo exija a prestação de contas das obrigações e débitos derivados dos longos anos de relação contratual de locação mantido com o credor Buriti Participações e Empreendimentos
, tampouco à pretensão revisional de disposições ou forma de execução do contrato, cabendo ao Grupo, se desejar, valer-se da via ordinária para tentar obter os esclarecimentos que lhe aprouver.

A decisão embargada enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos suscitados no recurso e necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos exaustivamente reproduzidos na decisão para manter o desfecho decisório,

com destaque para os seguintes excertos quanto a insurgência recursal:

O crédito do credor é lastreado por instrumentos de obrigação líquida, certa e exigível, do qual, necessariamente, emerge o direito a prestação a que corresponde, no lado oposto da relação jurídica, o dever de prestar, e cuja apresentação, no âmbito da RJ, por si só, atende à exigência do art. 9o, III, da Lei no 11.101/05, uma vez que, em princípio, a simples presença do título executivo faz surgir em favor do credor presunção de que existe e é exigível o crédito ali representado, sendo certo,
ipso facto
, que cabe às
recuperandas
o ônus de desconstituir tal circunstância fática, o que, com efeito, sob outro enfoque, também já prejudica a tática por elas adotadas nestes autos de
discordar genericamente dos valores utilizados na composição do crédito e tentar transferir ao credor o ônus probatório a respeito da formação da dívida.

Logo, como o exame quanto à necessidade e viabilidade da produção probatória está visceralmente ligado ao âmago da matéria de mérito, afinal, os atos processuais são sempre praticados com o fito de alcançar a solução justa da lide, tornando-se dispensáveis todos aqueles que nada acrescentarem para esse desiderato, e que, nos termos do art. 355 do CPC, o imediato julgamento da lide cabível e necessário sempre que o conjunto probatório já disponível nos autos é suficiente para nortear e sustentar
o pronunciamento jurisdicional, uma vez constatada a preclusão de parte da matéria suscitada nos autos e que a outra parte sequer merece ser conhecida em razão da falta de interesse processual pela inadequação da via eleita, não se pode fugir à conclusão irrecusável quanto ao caráter dispensável da dilação probatória requestada, até porque já estão sobre a mesa todos os elementos necessários à justa definição da controvérsia nos limites exatos em que a resolução do litígio pode ser feita nesta via cognitiva estreita.

Em relação
a condenação das
recuperandas
/embargantes
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
o art. 5o,
caput
e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “
não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:
(...)
as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor
”, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida
” (cf. clássica lição de CARNELUTTI), o que, no caso, deu-se
com a objeção das
recuperandas
/embargantes
à pretensão
da parte credora/
impugnante/
embargad
a
de se ver majorado seu crédito do QGC, de modo que, diante do princípio da causalidade, aquele que perdeu a disputa deve arcar com os ônus
da
sucumb
ên
cia.

Essa é a pacífica orientação da jurisprudência do STJ, que há muito já definiu que “
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
” (
AgInt
no
AREsp
no 1.257.200/RS).

Nesse sentido:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação,
pois
presente a litigiosidade na demanda. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ -
Quarta Turma
-
AgInt
no
AREsp
n. 2.232.651/GO, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 20/11/2023).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL.
(...)
1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo
especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ademais, "é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (
AgInt
no
AREsp
1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020,
DJe
04/12/2020).

4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime.

5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração.

6. Agravo interno improvido
”
(
STJ -
Terceira Turma

-
AgInt
no
AREsp
n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado
em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023
)
.

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de
qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão
de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelos embargantes,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se
a
s embargantes não concordam com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador e para ser válido, bem como atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do
eg
. STF, exige-se apenas a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Conforme
entendimento já consolidado pelo
eg
. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria”
(STJ – Sexta Turma -
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES –
Julg
. em 26/06/2012 -
DJe
01/08/2012).

Prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; assim, se
a decisão
trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez
da decisão embargada
e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025